Tribunal: STF
Processo: Rcl 85382
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por C. R. C. contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do AgInt na PET no RE nos EDcl no Recurso Especial nº 1.848.036, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no Tema nº 987 da Repercussão Geral. 



    A parte reclamante afirma que, nos autos em referência, ajuizou em desfavor da empresa provedora de internet ação judicial pleiteando a remoção de conteúdo por entender violado seus direitos de imagem, intimidade e privacidade.



    Prossegue narrando que 



    “o acórdão da 3º Turma do STJ que apreciou o recurso especial, em votação não unânime (3 votos pela aplicação do art. 19 contra 2 votos pela aplicação do art. 21 do MCI ao caso) - mesmo sendo incontroversa a ocorrência de ato ilícito e crimes contra a reclamante - divulgação e hospedagem em Blogs de propriedade do [...] de ensaio fotográfico com nudez oriundo de contrato no valor de R$60.000,00 que foi denunciado previamente por violação de direito de imagem, intimidade e privacidade ainda em 20/04/2016, manteve a improcedência dos pedidos, entendendo indevidamente aplicável o art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) à hipótese – ou seja, exigindo ordem judicial prévia para responsabilizar o provedor de aplicações que se recusou a excluir o conteúdo ilegal oriundo de crime e ato ilícito – apesar da flagrante violação dos direitos da Reclamante. Em outras palavras, a decisão recorrida no STJ entendeu ser indispensável ordem judicial específica para que o provedor respondesse pelos danos, mesmo havendo notificação prévia e evidência do ilícito, conclusão essa em dissonância com o texto legal (art. 21 do MCI) e com os direitos fundamentais em jogo” (e-doc. 1, p. 6-7).



    Relata, ainda, que, interposto recurso extraordinário contra o acórdão do STJ, 



    “O Vice-Presidente do STJ, [...], determinou o sobrestamento (suspensão) do processamento do recurso extraordinário em 11/04/2024, considerando que a controvérsia estava submetida à sistemática da repercussão geral nos Temas 987 e 533 do STF, então pendentes de julgamento de mérito” (e-doc. 1, p. 7).



    Informa que, apesar do julgamento de mérito dos Temas nº 533 e nº 987 da repercussão geral, o STJ manteve, em sede de agravo interno, o sobrestamento do recurso extraordinário, sob o argumento de que deveria-se aguardar a publicação do acórdão do STF e eventual trânsito em julgado dos leading cases (e-doc. 1, p. 11).



    Argumenta, a partir desse cenário, que “a orientação consolidada tanto no âmbito do STF quanto do STJ é no sentido de que não é necessário aguardar a publicação do acórdão paradigma, o trânsito em julgado ou o julgamento de eventuais embargos de declaração para se aplicar a tese firmada em repercussão geral” (e-doc. 1, p. 12).



    Pondera, mencionado os arts. 1.035, § 11 e 1.040, III, do CPC, que a legislação processual também corrobora a imediata aplicabilidade do entendimento consolidado em tese de repercussão geral.



    Sustenta, sob esse panorama, haver afronta a autoridade do paradigma, uma vez que o



    “o ato reclamado deixa de aplicar (e, na prática, frustra) o entendimento vinculante exarado pelo STF no Tema 987 da repercussão geral, incorrendo em usurpação da autoridade dessa decisão e em afronta direta aos arts. 1.030, §2º, 1.035, §11, 1.040, III e 927, III do CPC/2015” (e-doc. 1, p. 20).



    Requer, assim, 



    “a) Medida liminar: que seja suspenso de imediato o ato decisório reclamado (acórdão proferido em 24/09/2025 nos autos do PET no RE nos EDcl no REsp 1.848.036/SP pelo Vice-Presidente do STJ) e determinado o imediato levantamento do sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela Reclamante naquele feito. Em consequência, pede-se que o STJ – por meio de sua Vice-Presidência ou Presidência – seja ordenado a prosseguir no andamento do RE, remetendo-o à Turma julgadora de origem (Terceira Turma do STJ) para realização do juízo de retratação ou rejulgamento do mérito, com a devida aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 987 (CPC, art. 1.040, III). (...)



    b) Mérito (julgamento definitivo da Reclamação): que seja julgado PROCEDENTE o presente pedido, confirmando-se a liminar e cassando em caráter definitivo o acórdão reclamado do STJ. Consequentemente, que seja assegurada a observância, no caso concreto, da tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 987, adotando-se as providências necessárias para adequar o acórdão recorrido a esse entendimento” (e-doc. 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt na PET no RE nos EDcl no Recurso Especial nº 1.848.036, que indeferiu o pedido da parte reclamante para que fosse removido o sobrestamento perpetrado com fundamento nos Temas nº 533 e nº 987 da repercussão geral. Eis a ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À IMAGEM E À INTIMIDADE. EMPRESA HOSPEDEIRA DE SÍTIO NA INTERNET. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO CONTEÚDO SEM INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA N. 533/STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19 DA LEI N. 12.965/2014. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA N. 987/STF. CONTROVÉRSIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO DEFINITIVA PELO STF. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve o sobrestamento do recurso extraordinário, em razão dos Temas 533 e 987 do STF.



     II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



     2.1. A questão em discussão consiste em saber se o sobrestamento do recurso extraordinário é indevido, considerando a alegação de que a tese do Tema 987 já teria eficácia imediata com a publicação da ata de julgamento de mérito pelo STF.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão de sobrestamento foi mantida, pois os acórdãos dos paradigmas dos Temas 533 e 987 do STF não foram publicados, havendo possibilidade de oposição de embargos de declaração e de modificação do que foi decidido. 3.2. É prudente aguardar o trânsito em julgado dos recursos paradigmas para garantir a segurança jurídica na aplicação das teses firmadas. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento”. (e-doc. 11, p. 6)



    A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 55928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel Edson Fachin, DJe de 03/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2018).



    Ademais, a inteligência do art. 1.040 do CPC pressupõe a publicação do acórdão resultante do julgamento do recurso extraordinário afetado à sistemática da repercussão geral para viabilizar a adoção, conforme o caso, das providências elencadas a seguir:



    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;



    III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;



    IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte”.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo ainda que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa e o endereço da parte beneficiária desta reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, § 3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente